Tribunal: TJSP
Processo: 0000877-09.2013.8.26.0543
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, § 1o, inciso i, da lei no 9.503/97). recurso defensivo buscando a absolvição. não acolhimento. autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas testemunhas em harmonia com os demais elementos probatórios produzidos. Acusado que, além de não ser habilitado para direção do veículo, conduzia

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, § 1o, inciso i, da lei no 9.503/97). recurso defensivo buscando a absolvição. não acolhimento. autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas testemunhas em harmonia com os demais elementos probatórios produzidos. Acusado que, além de não ser habilitado para direção do veículo, conduzia automóvel de pequeno porte, com sete pessoas em seu interior, tendo empregado velocidade incompatível com a via e, neste contexto, se colocou a dirigir em zigue-zague, ao que seguiu a perda do controle do veículo, o choque contra uma árvore e o resultado morte de uma passageira. Imprudência caracterizada e bem comprovada. majorante da falta de habilitação corretamente reconhecida. Condenação preservada.
Dosimetria. pena-base fixada na fração de 2/3 acima do mínimo legal. percentual imposto devidamente fundamentado, agindo o ilustre magistrado em seu campo de discricionariedade motivada. Ausentes atenuantes ou agravantes. Majoração de 1/3 em razão da causa de aumento reconhecida. Pena acessória de suspensão da habilitação aplicada pelo mesmo prazo da privativa de liberdade. Diante da ausência de fundamentação neste aspecto, a pena acessória deve seguir a mesma sorte da privativa de liberdade. Precedentes. Regime inicial semiaberto que não comporta abrandamento, diante das circunstâncias judiciais negativas valoradas na primeira fase do cálculo dosimétrico (artigo 33, § 3o, do Código Penal). Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Ausentes os requisitos legais.
Recurso parcialmente provido.